Tribunal: TJPA
Processo: 0005289-92.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005289-92.2014.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA, IZABEL MARIA DE LIMA, DINEUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005289-92.2014.8.14.0086

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO:
MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ATO DE PESQUISA VIA RENAJUD E INFOJUD PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15.

II - O não recolhimento de custas referente a pesquisa Renajud e Infojud, por si só, não implica na hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de recolhimento de custas processuais, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005289-92.2014.8.14.0086

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO:
MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
. em face de sentença do juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de
MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS
.

Após algumas diligencias, no id n.
4562468 - Pág. 14/15
, o autor requereu a efetivação da Penhora por meio do sistema RENAJUD e consulta ao sistema INFOJUD.

Pedido este que fora deferido no id n.
4562469
, sendo ainda o autor intimado para no prazo de 15(quinze) dias recolher as custas pertinentes às pesquisas RENAJUD e INFOJUD, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, fato este reiterado no ato ordinatório de id n.
4562469 - Pág. 10.

Conforme certidão de id n.
62469 - Pág. 12
, não houve recolhimento de custas para as pesquisas solicitadas pelo autor.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC/15 (id n.
4562470).

Na apelação (id n.
4562471
), argumenta o recorrente que o feito foi extinto em razão do não recolhimento de custas e comenta que a sentença não pode subsistir. Afirma que houve expressa vontade de dar continuidade ao feito e que não é razoável extinguir a ação, devendo assim ser dado prosseguimento ao processo e ser cassada a sentença. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005289-92.2014.8.14.0086

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO:
MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
. em face de sentença do juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de
MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS
.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que houve ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, pois requereu a efetivação da penhora por meio do sistema RENAJUD e consulta ao sistema INFOJUD mas deixou de recolher as custas para o respectivo ato.

Pois bem, considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, não se mostra plausível, pois o não recolhimento de custas referente a pesquisa RENAJUD e INFOJUD, por si só, não implica nesta hipótese, como erroneamente ficou configurado na sentença. Mas poderia configurar o abandono da causa, que também enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC), desde que, previamente, tivesse ocorrido a intimação pessoal da parte, para que no prazo de 05 dias, pudesse cumprir a diligência que estava faltando, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de recolhimento de custas processuais, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito. 2-
Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso.
3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e§1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em (5116070, 5116070, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.
O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada
. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3617366, 3617366, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-09) Grifei

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023